Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705971-50.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SERVENG CIVILSAN S.A. - EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA E C R ALMEIDA S.A. - ENGENHARIA DE OBRAS RECORRIDO: EGÍDIO CHINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ACORDO PARCIAL COM A CODEVEDORA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DOS CODEVEDORES PELO VALOR REMANESCENTE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. I - Celebrado o acordo parcial com um dos codevedores solidários, o credor tem o direito de exigir dos demais devedores o valor remanescente (CC, 275, 277). II - O acordo de quitação parcial do débito, celebrado entre o exequente e a seguradora, não produz efeitos em relação às demais executadas-seguradas, que não participaram da avença. III - As executadas-seguradas são responsáveis solidariamente pelo pagamento total do valor remanescente, porque a relação jurídica existente entre as seguradas e a seguradora não podem afetar o direito do credor de receber toda a quantia determinada na sentença. IV - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC V - Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 277 do Código Civil e 884, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que, tendo sido celebrado acordo entre o recorrido e a Seguradora Zurich com ampla quitação, resta às insurgentes devedoras solidárias tão somente o pagamento do correspondente à franquia atualizada. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 50291785). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 277 do Código Civil e 884, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que (ID 45918419): “O agravado-exequente celebrou acordo com a Zurich Seguradora, dando quitação do débito em relação a ela, nos seguintes termos (id. 135262294, autos originários): (...) Conforme se depreende, o acordo foi parcial, e somente em relação à Zurich Seguradora, tanto que na própria decisão homologatória do acordo (id. 127542674, pág. 14), o Ministro Relator do REsp determinou o retorno dos autos para o julgamento do recurso especial subsistente; decisão observada pelo MM. Juiz no despacho de id. 61741589, autos originários. (...) Nesse passo, possível ao agravado-exequente cobrar o remanescente da dívida dos demais executados, decotando-se o valor recebido da codevedora, Zurich, nos termos do art. 277 do Código Civil: (...) O contrato de seguro celebrado entre as executadas e a Zurich Seguradora não limita o direito do credor, de cobrar apenas o valor da franquia em relação às executadas, pois não fez parte da avença de seguro.” Por fim, quanto ao pedido do recorrido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020